Tribunal: TJBA
Processo: 8071800-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071800-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO OLIVEIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
BRUNA CARVALHO SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO CLARA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA COMO VENDA CASADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em Apelação, reconheceu cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, reduzindo a taxa de juros remuneratórios, afastando a capitalização diária e declarando nula a cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se: (i) a possibilidade de revisão da taxa de juros; (ii) a validade da capitalização diária sem informação clara; (iii) a legalidade da cobrança do seguro prestamista; e (iv) a aplicação de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. Correta a revisão da taxa de juros por ultrapassar a média de mercado.

5. Nula a capitalização diária por ausência de informação clara ao consumidor.

6. Reconhecida a venda casada na cobrança do seguro prestamista.

7. Indeferida a multa por ausência de caráter manifestamente protelatório.

8. Honorários majorados em 2%, totalizando 14%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.

10. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

"1. Juros acima da média de mercado podem ser revistos judicialmente. 2. Capitalização diária exige informação clara e expressa. 3. Cobrança de seguro vinculada ao contrato, sem opção livre do consumidor, configura venda casada. 4. Recurso reiterativo, sem dolo processual, não justifica multa."

Legislação relevante citada: CDC, arts. 6º, III, 39, I, 46; CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 469333/RS; STJ, REsp 2.214.781/RS; STJ, REsp 2.220.040/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.846/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8071800-60.2025.8.05.0001 em que figuram, como Agravante, BANCO VOTORANTIM S/A e como Agravado NIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA